Tribunal: TJMT
Processo: 1025043-59.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025043-59.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSINEY NONATO DE OLIVEIRA MELO - CPF: 632.280.841-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 18.236.120/0002-39 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. VALIDADE. PROVAS DIGITAIS. BIOMETRIA FACIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, bem como reconheceu litigância de má-fé em razão da negativa de contratação de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se as provas digitais apresentadas são suficientes para comprovar a contratação; (iii) determinar se houve falha na manifestação de vontade na contratação eletrônica; (iv) verificar a adequação da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode decidir monocraticamente quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF (Tema 294).

4.

A Súmula 34 da Turma Recursal admite a validade de provas digitais, como telas sistêmicas, faturas e históricos de transações, para comprovação da relação contratual.

5.

O banco comprova a contratação mediante biometria facial compatível com documento oficial, coincidência de dados cadastrais e confirmação por meios eletrônicos.

6.

O histórico de utilização do cartão, incluindo transações financeiras e transferências entre contas da própria titularidade, demonstra ciência e uso efetivo do serviço.

7.

A negativa genérica da parte autora não afasta a robustez do conjunto probatório que evidencia manifestação inequívoca de vontade.

8.

A inscrição em cadastro restritivo, fundada em débito legítimo, configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar.

9.

A alteração da verdade dos fatos, mediante negativa de relação contratual comprovada, caracteriza litigância de má-fé, legitimando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação da relação contratual por meio de documentos, inclusive biometria facial e registros sistêmicos corroborados, afasta a alegação de negativação indevida. 2. A utilização do serviço contratado reforça a validade da relação jurídica e afasta alegações de desconhecimento. 3. A negativação fundada em débito comprovado não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV, “a”, e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 612.359 (Tema 294 da Repercussão Geral); TJMT, N.U 1028482-78.2025.8.11.0002, Turma Recursal Cível, j. 07/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ROSINEY NONATO DE OLIVEIRA MELO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, além de reconhecer litigância de má-fé, id. 339270393.

Em suas razões, sustenta a agravante que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, que as provas digitais apresentadas pelo banco são frágeis e unilaterais, que a contratação eletrônica seria nula por ausência de requisitos mínimos de segurança, e que a condenação por litigância de má-fé seria desproporcional.

Em contrarrazões, argumenta o agravado pela manutenção da decisão, destacando a regularidade da contratação e a inexistência de danos morais.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado merece reforma.

O argumento de violação ao princípio da colegialidade não merece acolhimento. O Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso IV, alínea “a”, autoriza o relator a negar seguimento ao recurso, de forma monocrática, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com súmula ou jurisprudência dominante. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 294 da Repercussão Geral (RE 612.359), ratificou a constitucionalidade da decisão monocrática proferida pelo relator no âmbito das Turmas Recursais, mormente quando fundada em jurisprudência consolidada, como ocorre no presente caso.

No caso em análise, a decisão monocrática foi proferida com base em fundamentos sólidos e em consonância com a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal. A Súmula 34 da TR/TJMT estabelece que "
as provas documentais apresentadas pela parte recorrida, consistentes em telas sistêmicas, faturas e histórico de transações, são plenamente admissíveis para comprovar a relação contratual
".

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o banco agravado demonstrou de forma robusta a existência da relação jurídica. A contratação foi validada por meio de biometria facial (ID 328951432), cuja imagem capturada é compatível com a fotografia do documento de identidade da agravante. Além disso, o número de telefone fornecido ao banco é o mesmo informado pela autora na reclamação junto ao Procon (ID 328951417), evidenciando a autenticidade dos dados.

O histórico de utilização do cartão também comprova a regularidade da contratação (ID 328951434). A agravante realizou diversas transações, incluindo transferência via PIX de sua conta Nubank para conta de sua titularidade na Caixa Econômica Federal (ID 328951432 – Pág. 17), demonstrando pleno conhecimento e utilização dos serviços bancários. O cartão foi devidamente entregue e ativado, conforme comprovante de entrega (ID 328951432 – Pág. 15) e registros sistêmicos apresentados.

A alegação de ausência de manifestação de vontade específica, bem como de fragilidade das provas digitais, não prospera diante das evidências. O processo de contratação exigiu o fornecimento de dados pessoais, documentos, biometria facial e confirmação por e-mail, constituindo manifestação inequívoca de vontade. A simples negativa posterior não tem o condão de desconstituir a robusta prova documental apresentada.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DO NOME. DÉBITO DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO CARTÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. RECURSO DESPROVIDO. (...) "1. A comprovação da contratação e utilização de cartão de crédito por documentos idôneos afasta a alegação de desconhecimento ou não recebimento do cartão. 2. A inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos, diante de débito comprovado, configura exercício regular de direito e não gera dano moral. 3. A ausência de prova da inexistência ou quitação do débito impede o acolhimento dos pedidos autorais. 4. A dedução de alegações inverossímeis caracteriza litigância de má-fé. 5. É cabível a aplicação de multa em agravo interno improcedente." (...) (N.U 1028482-78.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026)

Quanto à condenação por litigância de má-fé, esta se mostra adequada e proporcional. A agravante alterou a verdade dos fatos ao negar uma relação contratual da qual participou ativamente, conforme demonstram as provas dos autos.

Assim, a decisão monocrática agravada encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026